Tribunal: TJDFT
Processo: 0707156-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DEMORA INJUSTIFICADA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL PREVISTO NA CF E NA LODF. OMISSÃO CARACTERIZADA. RISCO DE AGRAVAMENTO DA DOENÇA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM.

1. É dever do Estado assegurar o direito à saúde, de forma contínua e gratuita aos cidadãos, conforme as disposições contidas na Carta Política (artigo 196), bem como na Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204 e seguintes), incluindo-se aí a realização de cirurgia necessária para manutenção da saúde dentro de prazo razoável.

2. É ilegal a conduta do Poder Publico de submeter paciente a espera injustificada para realização de procedimento cirúrgico, sobretudo quando demonstrada que a demora pode ocasionar o agravamento do quadro de saúde do paciente.

3. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte que ofendida.

4. Recurso de apelação conhecido e provido.